Tribunal: TJES
Processo: 5010750-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010750-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE MOURA GARCIA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que após ligar ao banco Réu para emissão de boleto de financiamento, recebeu contato pelo aplicativo WhatsApp e realizou o pagamento, vindo, posteriormente, a tomar conhecimento de que se tratava de um boleto falso. Diante dos fatos alegados, ajuizou a presente ação na qual postula restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o autor não acessou seu canal oficial para emissão do boleto, tampouco foi responsável pelo envio do boleto, sendo vítima de fraude. Assim, defende a inexistência do nexo causal, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 5329181) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5329192),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5329195)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não provou que o evento danoso tenha se desencadeado a partir do seu acesso ao site da ré, ora recorrida, ou contato com a central de atendimento, eis que embora afirme ter entrado em contato com a Ré através do telefone da central de atendimento, não há captura de tela deste, tampouco do suposto diálogo realizado através do WhatsApp.

Sendo assim, pelas provas apresentadas pela recorrente, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da ré.

Portanto, conclui-se, assim, que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro e, no caso concreto, não se verificou a ocorrência de ação ou omissão por parte da ré. Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do autor, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesses termos, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)